Tribunal: TJES
Processo: 0031787-20.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031787-20.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTALEIRO JURONG ARACRUZ LTDA.

APELADO: RJR SERVICOS DE AGRIMENSURA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – PONTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS NO JULGAMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS – CORREÇÃO DE SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR RECURSO APROPRIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não obstante a argumentação do embargante de que o julgado incorreu em omissão a ser sanada em relação a certos pontos, salta aos olhos o seu verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho apenas parcialmente favorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

2)
Conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado foram examinadas, a exemplo do suporte jurídico para a condenação da embargante a reparar os danos sofridos pela parte contrária em virtude da rescisão contratual imotivada e da base de cálculo do valor da indenização, sendo descabido incursionar, na estreita via dos aclaratórios, no (des)acerto dos critérios adotados no julgamento.

3)
O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

4)

Conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial, da afronta ao art. 1.022 do mesmo diploma legal, o que não foi demonstrado pelo embargante.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Estaleiro Jurong Aracruz Ltda.
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 8204566) que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial à
a
pelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente alterada a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, na presente “
ação ordinária
” ajuizada por
RJR Serviços de Agrimensura Ltda
., a fim de determinar que a indenização devida à autora/embargada, em virtude da rescisão imotivada do contrato por parte do requerido/embargante, corresponda à média de seu faturamento mensal durante a vigência do contrato, a ser apurada no Juízo de 1º grau mediante o fornecimento pelas partes das faturas/notas fiscais emitidas a partir do que restou apurado nas medições realizadas.

Em suas razões recursais (Id 8569773), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
não há disposição contratual fixando penalidade ou estipulando montante a título de indenização pela rescisão antecipada, ainda que imotivada, do contrato;

(ii)
não há qualquer evidência de concreto prejuízo (dano emergente) suportado pela embargada, enquanto contratante, pelo fim da avença, ainda que imotivado;
(iii)
não há sustento jurídico apto a chancelar o arbitramento de valor a título reparatório sem que se tenha a delimitação e quantificação do dano efetivamente sofrido pela contratada, com sua comprovada extensão, sob pena de ofensa aos arts. 402 e 944 do Código Civil;
(iv)
todos os serviços prestados, incluindo os que precederam o fim do negócio, foram quitados, não havendo pendência de pagamento (contraprestação) à época do ajuizamento desta ação;
(v)
não há perdas e danos resultantes do fim da avença, porquanto sequer demonstrou a embargada, ainda que minimamente, prejuízo, não ensejando a resilição unilateral qualquer indenização;
(vi)
se acaso reputasse hígido qualquer dever de indenizar a embargada pela extinção do contrato, a inobservância do aviso prévio de 30 (trinta) dias à rescisão apenas poderia resultar em lucros cessantes indenizáveis;
(vii)
ainda que seja a resilição unilateral irregular, o prejuízo ocasionado à contratada se traduziria naquilo que, com o fim antecipado do negócio, razoavelmente deixou de lucrar, sem a antecedência dos 30 dias entre a notificação e a rescisão, e não no seu faturamento bruto mensal; e
(viii)
tendo sido atestado no depoimento pessoal do representante da embargada o custo mensal em 50% do total faturado (consequentemente, sendo lucro os outros 50%), fixar indenização com base no faturamento médio mensal é conceder à embargada o dobro do que razoavelmente teria auferido.

Outrossim, requer o prequestionamento, para fins recursais, do disposto nos arts. 402, 473, parágrafo único e 944, todos do Código Civil.

Pois bem. Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em
premissa fática ou jurídica equivocada
mas relevante para a solução da lide.

Não obstante a argumentação do embargante de que o julgado incorreu em
omissão
a ser sanada em relação a certos pontos, salta aos olhos o seu verdadeiro escopo de rediscutir a matéria julgada, por não se conformar com o desfecho apenas parcialmente favorável do julgamento realizado por este Órgão Colegiado.

Muito embora não refute a conclusão deste Órgão Julgador de que a rescisão contratual ocorreu sem justa causa, por sua iniciativa, o ora embargante dedica-se a apontar o equívoco deste Órgão Colegiado (
error in judicando
) ao entender que a embargada faz jus ao recebimento de indenização em virtude da rescisão contratual sem observância do aviso prévio, assim como combate os fundamentos mediante os quais restou definido o quantum indenizatório, o que, desde logo adianto, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Afinal, conquanto se atribua pecha omissiva ao julgado, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Colegiado foram examinadas, a começar pelo suporte jurídico para a condenação da embargante a reparar os danos sofridos pela parte contrária em virtude da rescisão contratual imotivada, conforme se infere dos trechos a seguir, que transcrevo
in litteris
:

“(...)
In casu
, foi requerida a condenação do apelante ao pagamento da quantia de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e seiscentos reais), que corresponde ao ‘preço mensal dos serviços’ estimado pela contratada à época em que firmado contrato entre as partes (fls. 180/181), conforme planilha de custos anexada (fls. 182/191), o que é refutado nas razões recursais sob o argumento de que inexiste previsão contratual de pagamento de indenização por falta de aviso prévio, mas apenas de pagamento proporcional em relação aos serviços já realizados e aprovados, conforme item 9.1. assim redigido:

‘9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, sem quaisquer ônus as Partes, mediante notificação prévia, per meio do envio de correspondência com aviso de recebimento (‘AR’),
co
m
antecedência de 30 (trinta) dias, fazendo jus a Contratada, neste caso, ao pagamento proporcional em rela
ção
aos s
e
rviços já realizados e aprovados pelo Contratante
.’

(destaquei)

Por sua vez, dispõe o item 9.2. da mesma cláusula que o contrato poderia ‘
ser rescindido mediante simples notificação e sem que assista à CONTRATADA qualquer direito de indenização ou de retenção, nos seguintes casos (...)
a)
por inadimplemento da Contratada de quaisquer obrigações previstas neste contrato’
, o que deve ser afastado por não sido descortinado o alegado inadimplemento de qualquer obrigação contratualmente assumida pela autora/apelada, conforme vimos no tópico anterior.

Quanto ao adimplemento dos serviços efetivamente prestados e aprovados, nenhum valor é devido pelo apelante, tanto que nem sequer foi objeto de cobrança na petição inicial, haja vista que o representante legal da autora, em seu depoimento, assim informou ao ser indagado acerca dos pagamentos das faturas pelos serviços prestados pela (fl. 1878):

'(...) que a rescisão do contrato se deu em marco de 2015, ocasião em que ficaram pendentes de pagamento as faturas dos meses de fevereiro e marco de 2015; que a fatura de fevereiro foi paga nos 15 dias após a rescisão e a fatura de março só foi paga 8 meses depois; que não ficou pendente de pagamento, após o pagamento da fatura de março, qualquer outra.’

É lícito aos contratantes manifestarem desinteresse em dar continuidade ao vínculo, permitindo-se, a qualquer tempo, a ruptura do vínculo contratual, ressalvado o pagamento das verbas previstas no instrumento contratual, tais como multa contratual e pagamento proporcional pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de se fomentar o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

No caso concreto, a quantia indicada como devida na petição inicial não corresponde a serviços prestados, tampouco multa contratual, e sim, a uma indenização em virtude da rescisão imotivada do contrato, sem que fosse previamente notificada, com uma antecedência de 30 (trinta) dias, nos termos do retrotranscrito item 9.1. Ademais, considero violar os deveres de boa-fé objetiva, além de afrontar o princípio da conservação do negócio jurídico, a postura do requerido de rescindir unilateralmente o contrato, sem que a notificação respectiva observasse a antecedência mínima contratualmente prevista e sem que houvesse o descumprimento de alguma obrigação pela empresa contratada, conforme vimos no item 1, retro (...)”

(os destaques constam do texto original – Id 7950068)

De igual forma, foi enfrentado o ponto atinente a base de cálculo do valor da indenização, sendo descabido incursionar, na estreita via dos aclaratórios, no (des)acerto dos critérios adotados no julgamento:

“(...) faz jus a empresa autora/apelada a uma indenização,
que deve corresponder ao que presumivelmente auferiria no período de 30 (trinta) dias em que prestaria serviços após ser notificada do intuito do contratante de rescindir a avença
, cujo valor deve observar o estabelecido no contrato, e não mera estimativa da parte autora.

Explico: o valor postulado a título de indenização (R$ 126.600,00), apesar de informado pela autora como o ‘preço mensal dos serviços’, de acordo com a Planilha de Composição de Custos elaborada à época da contratação (fls. 180/191), não corresponde ao valor pactuado a título de remuneração pelos serviços prestados, e sim, constitui uma estimativa dos custos diretos e indiretos, impostos, além, é claro, do lucro esperado, em que pese a confusa explanação feita por seu representante legal de que ‘
o faturamento médio mensal da pessoa jur
í
dica autora, relativamente ao contrato tratado no processo era de R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis mil e se
is
centos reais); que estima que o custo total para a execução do referido contrato estima em aproximadamente 50%; que a estimativa d
e
custo indicada
é
uma estimativa media mensal, já que podia variar de mês a mês
(...)’ (fl. 1878).

A meu ver, o valor que a empresa contratada auferiria, não fosse a abrupta rescisão contratual perpetrada pelo contratante, deve ser calculado à luz do item 4.1. da Cláusula Quarta do contrato, cuja redação é a seguinte:

‘4.1. Pela execução dos Serviços, o Contratante pagará a Contratada, mensalmente, o valor apurado nas medições, considerando-se os quantitativos e os preços unitários previstos nos Anexos I, conforme disposto na Cláusula 4.9 deste Contrato.’

Dessa forma, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade, o valor devido à autora/apelada a título de indenização, em virtude da rescisão imotivada,
deve
correspond
er

ao valor médio

recebido mensalmente

pela empresa contratada
durante a vigência do contrato
, porquanto observa o impacto financeiro por ela sofrido, ou seja, corresponde à média do que vinha auferindo e presumidamente auferiria, levando em conta a prestação de serviços havida nos meses anteriores, se os tivesse prestado no período de 30 (trinta) dias a que se refere o item 9.1. do contrato celebrado.

Em que pese a aparente possibilidade de se calcular o valor devido a partir de simples cálculo aritmético, não localizei faturas/notas fiscais dos pagamentos efetuados pelo contratante, não obstante a quantidade excessiva de documentos anexados aos autos; diante disso, inexistem meios de se quantificar, desde já, a indenização devida à autora, por não se saber o que a auferiu, em média, durante a execução do contrato, do que resulta a necessidade de as partes forneceram faturas/notas fiscais, referentes às medições realizadas e aprovadas pelo contratante antes de os pagamentos serem autorizados, conforme previsto no item 4.2. do contrato.”

(os destaques constam do texto original – Id 7950068)

Como se sabe, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, conforme orienta reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016), o que torna desnecessária a reanálise de cada um dos argumentos que, segundo o embargante, não foram examinados no julgamento.

Ademais, está pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram
. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp nº 1760148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

O mero descontentamento da parte com o julgado não torna cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, e não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Noutras palavras: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Por fim, alega o embargante ter por escopo o
prequestionamento
da matéria para fins recursais, o que não merece prosperar.

De fato, a ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a tempestiva interposição de embargos de declaração pela parte, impede o conhecimento do recurso especial por ela interposto.

Todavia, conforme o reiterado entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento do
prequestionamento ficto
, previsto no art. 1.025 do CPC/2015
1
, demanda não apenas a prévia oposição de embargos de declaração contra o acórdão supostamente omisso, contraditório ou obscuro, mas também a indicação expressa, nas razões do recurso especial,
da afronta ao art. 1.022 do
mesmo diploma legal
, o que não foi demonstrado pelo embargante.

Por derradeiro, a utilidade dos documentos juntados pela embargada após a publicação do acórdão (Id 9071354), para fins de cálculo da indenização que lhe é devida, há de ser aferida no Juízo de 1º grau, em sede de
cumprimento de sentença
, já que exaurida a cognição deste Órgão Julgador com o julgamento deste recurso.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos

embargos de declaração

e lhes nego provimento
.

É como voto!

________________________

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da eminente Relatora.